Tribunal: STF
Processo: ARE 1540865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES COERENTES E SEGURAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM AMBAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PALAVRA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE POSSUI VALOR DIFERENCIADO NA APURAÇÃO DE CRIMES DESTA NATUREZA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PELOS RELATOS EXTRAJUDICIAIS DE SUA FILHA, CONFIRMANDO A AGRESSÃO FÍSICA, CONSISTENTE EM SOCO NO ROSTO DESFERIDO PELO APELANTE, COMPANHEIRO DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DE ÂNIMOS, DURANTE DISCUSSÃO CONJUGAL, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO. TESE DEFENSIVA ISOLADA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA NA PRESENÇA DA FILHA DA VÍTIMA, QUE, INCLUSIVE, INTERVEIO E EVITOU A CONTINUIDADE DAS AGRESSÕES. PRECEDENTES. SUSCITADA A VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DA VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU DECISIVAMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO. LESÃO CORPORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. USO DESMODERADO DA FORÇA. ATO DESPROPORCIONAL. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INVIÁVEL. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DA CIDADANIA NO SENTIDO DE QUE A LEI MARIA DA PENHA VEIO RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE MODO CONJUNTO COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006, INCLUINDO A PREVISTA NO §9º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE MANTIDA. REPRIMENDA INALTERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR NOMEADO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente